Tribunal: CARF
Processo: 10480.720827/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720827/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.663 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
GERALDO ROMMEL MARTINS MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESA MÉDICA. PARCIALMENTE
As matérias com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente, portanto incontroversas, tem os créditos tributários a elas
correspondentes definitivamente consolidados na esfera administrativa.
AQUISIÇÃO DE APARELHO AUDITIVO. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL.
Mantém-se a glosa da despesa médica referente à aquisição de aparelho
auditivo, por absoluta falta de previsão legal para sua dedução na declaração de
ajuste anual.
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz em geral as mesmas alegações de sua impugnação, motivo
pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa,
Thiago
Alvares
Feital,
Marcelo
de
Sousa
Sateles
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720827/2010-11
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.663 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720827/2010-11

Relatório
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 49 a 54), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução indevida das seguintes
despesas médicas, no valor total de R$ 22.889,18:

Sul América Seguro Saúde (R$ 2.620,38) – glosa da despesa com não
dependente;

Phonak do Brasil – Sistemas AUD (R$ 20.028,80) – falta de previsão legal para
dedução de despesas com aparelhos auditivos;

Vaccine – Clínica de Vacinação (R$ 240,00) – falta de previsão legal para
dedução de despesas com vacinas.
Depois da ciência, o contribuinte impugna o lançamento e apresenta documentos
comprobatórios.
Em síntese, alega direito ao restabelecimento da despesa com o aparelho auditivo de sua
filha, sendo necessário para tratamento médico, anexa laudo médico demonstrando a necessidade desse
aparelho;
Alega ser dedutível a despesa médica com vacina.
O contribuinte não impugnou a glosa da despesa médica com plano de saúde no valor de
R$ 2.620,38.
A decisão de primeira instância manteve tanto a glosa da despesa médica com a aquisição
de aparelho auditivo (R$ 20.028,80) bem como com aquisição de vacina (R$ 240,00), por falta de
previsão legal para ambas as deduções.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. PARCIALMENTE
CONTESTADA.
AQUISIÇÃO DE APARELHO AUDITIVO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Mantém-se a glosa da despesa médica referente à aquisição de aparelho auditivo, por
absoluta falta de previsão legal para sua dedução na declaração de ajuste anual.
VACINA DESPESA NÃO DEDUTÍVEL. Os gastos com vacinas não podem ser
deduzidos a título de despesas médicas, por falta de previsão legal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 13/05/2016, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação apenas em relação a glosa da despesa médica com o aparelho auditivo
de sua filha.
É o relatório.

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.663 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720827/2010-11

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a infração dedução indevida de despesas
médicas com Sul América Seguro Saúde (R$ 2.620,38) não houve qualquer manifestação do
contribuinte em sede de impugnação, logo essa matéria tornou-se incontroversa e definitiva
administrativamente.
Já em relação à infração de dedução indevida de despesas médicas com vacinas no
valor de R$ 240,00, o Recorrente não contesta essa infração em seu recurso, tornando-se também
definitiva administrativamente.

Despesa Médica com aparelhos auditivos
Os argumentos apresentados pelo contribuinte no que se refere à dedução
indevida de despesa médica com aquisição de aparelho auditivo (R$ 20.028,80) já foram enfrentados
no acórdão recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme
previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
5.1 O contribuinte se insurge contra as glosas das despesas medicas informadas em
nome da pessoa jurídica, Vaccine Clinica de Vacinação e Imunização , no valor de R$
240,00, e CAS Produtos Médicos no valor de R$ 20.028,80, atinente despesas com
aparelhos auditivo, para atender as necessidades de sua filha, conforme consta de suas
alegações.
6. Para que seja possível a dedução dos gastos com despesas médicas, devem ser
preenchidos os requisitos impostos pela legislação. O tema é tratado pelo art. 8o da Lei
no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.663 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720827/2010-11

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(....)
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Nesse mesmo sentido, a matéria é definida nos artigos 43 a 48 da
Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, bem como no
artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado
pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de 1999.
Saliente-se, ainda, por oportuno, que o “caput” do artigo 73, do RIR/1999
estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
No caso em tela, foi glosado pagamento informado na Declaração de
Ajuste Anual a título de despesas médicas (CAS Produtos Médicos Ltda
no valor R$ 20.028,80).
Em sua defesa, o contribuinte discorre sobre os fatos e consigna a
anexação dos documentos probatórios correspondentes.
No tocante à despesa com a aquisição de aparelho auditivo, importa dizer
que inexiste previsão legal para sua dedução na declaração de imposto de
renda. Neste contexto, conforme constou, explicitamente, no Perguntas e
Respostas, no site da RFB, do Exercício de 2009, este aparelho não pode
ser considerado entre aqueles que são passiveis de dedução.
(Lei no9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts. 5o, § 2o, e 8o, inciso II,
"a", e § 2o; Decreto no3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR), art. 80; Instrução Normativa SRF no208,
de 27 de setembro de 2002, art. 16, § 4o; Instrução Normativa SRF no15,
de 6 de fevereiro de 2001, art. 46)
APARELHOS E PRÓTESES ORTOPÉDICAS 343 — O que se consideram aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas para fins de dedução como despesas médicas?
Consideram-se aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas pernas e braços
mecânicos, cadeiras de rodas, andadores ortopédicos, palmilhas e calçados
ortopédicos, e qualquer outro aparelho ortopédico destinado à correção de desvio de
coluna ou defeitos dos membros ou das articulações.
(Instrução Normativa SRF no15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 43, § 7o)
MARCAPASSO 344 — Marcapasso é dedutível?
Sim, desde que o seu valor esteja incluído na conta hospitalar ou na conta emitida pelo
profissional.
PARAFUSOS E PLACAS 345 — São considerados dedutíveis os gastos com parafusos
e placas nas cirurgias ortopédicas ou odontológicas?
Sim, contanto que integrem a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar, ou pelo
profissional.
PRÓTESE DENTÁRIA 346 — Quais os gastos que se enquadram no conceito de
prótese dentária?
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.663 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720827/2010-11

Enquadram-se no conceito de prótese dentária os aparelhos que substituem dentes, tais
como dentaduras, coroas, pontes.
COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS 347 — O gasto
com colocação e manutenção de aparelho ortodôntico é dedutível como despesa
médica?
LENTE INTRA-OCULAR 348 — O gasto com colocação de lente intra-ocular em
cirurgia de catarata pode ser considerado como despesa médica?
Sim, é considerada despesa médica a cirurgia para a colocação de lente intraocular.O
valor referente à lente é dedutível se integrar a conta emitida pelo profissional ou
estabelecimento hospitalar.
(Parecer Normativo CST no36, de 1977)
No que pese todas as alegações do contribuinte, da situação de sua
dependente devidamente comprovadas com laudos médicos e dos
documentos acostados aos autos, o valor das despesas com aquisição de
aparelhos aditivo, não se encontram entre aqueles passíveis de serem
deduzidos a título de despesas médicas, por não se enquadrarem em tal
conceito, nos termos da legislação de regência da matéria.
Assim sendo, como não podem ser deduzidos na DIRPF gastos com
compra de aparelho auditivo por falta de previsão legal, conclui-se pela
manutenção da glosa.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 90
DF CARF MF
Original